Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Direito cambial e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com antecipação de tutela. Danos morais. Título de crédito. Duplicata mercantil. Emissão. Transmissão. Endosso-mandato. Banco mandatário. Protesto. Débito não reconhecido pela sacada. Saque indevido. Dano moral. Invalidação da cambial. Banco. Cobrança do título. Mandatário. Boa-fé. Responsabilização. Inviabilidade. Atuação como simples mandatário. Sentença. Julgamento citra petita. Omissão. Questão suscitada de ofício. Qualificação. Prestação jurisdicional incompleta. Integração. Efeito devolutivo anexo à apelação. Matéria exclusivamente de direito. Saneamento da omissão sem necessidade de invalidação do julgado omisso (cpc/15, art. 1.013, §3o, iii). Ilegitimidade passiva do mandatário. Aferição in status assertionis. Arguição rejeitada. (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, provera o apelo advindo do réu, ora embargado, e, reformando a sentença, julgara improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida pretendida e a respectiva compensação a título de danos morais deduzidos pela embargante, sob o prisma de que o banco atuara nos eventos reportados como mero mandatário da emitente do título levado à protesto em desfavor da autora/embargante.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo do réu/embargado e a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.